Tribunal: TJSP
Processo: 1014843-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Apelação cível. Locação. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Apelo da executada embargante, fiadora.

Cerceamento de defesa não caracterizado. Adequado o julgamento antecipado da lide.

Renúncia, no contrato de locação, à indenização pelas benfeitorias. Validade da cláusula, conforme a Súmula 335 do E. STJ. Os problemas do imóvel mencionados na apelação já foram previstos no

Ementa:
Apelação cível. Locação. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Apelo da executada embargante, fiadora.

Cerceamento de defesa não caracterizado. Adequado o julgamento antecipado da lide.

Renúncia, no contrato de locação, à indenização pelas benfeitorias. Validade da cláusula, conforme a Súmula 335 do E. STJ. Os problemas do imóvel mencionados na apelação já foram previstos no contrato e motivaram a concessão de carência e desconto no aluguel pela locadora. Não se sustenta a alegação de que a ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCP tornou o imóvel imprestável à sua destinação, pois a locatária utilizou a sala comercial por mais de três anos, lá exercendo sua atividade profissional. Ela poderia ter exigido o auto de vistoria na celebração do contrato de locação, mas não o fez. Planilha de cálculos da exequente e seu valor final que já foram corrigidos pela r. sentença no que se refere à soma das quantias devidas. A impugnação reiterada da embargante aos cálculos é genérica e inconsistente. Não comprovado o pagamento do débito locatício cobrado na execução. Pagamento que se prova documentalmente.

Apelação não provida.